Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO. EQUÍVOCO EVIDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há de se falar em omissão se a matéria dita omissa não foi ventilada no recurso de apelação, consistindo em inovação recursal.
2. Constatado erro material na fundamentação do julgado, procede-se à sua correção.
3. Embargos de declaração parcialmente provido.